Tribunal: TJSP
Processo: 1034480-85.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Eduardo Prataviera
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-04
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATRIBUIÇÃO DE NOTA ZERO EM ETAPA DE VIDEOAULA.
1. ILEGALIDADE DA PROVA PRÁTICA. Edital vincula as partes. Expressa previsão das etapas necessárias para ingresso na carreira. Candidato que aceitou as condições estabelecidas no edital. Fases aplicadas a todos os candidatos. Princípio da isonomia entre os candidatos. A inexistência de correspondência legal na

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATRIBUIÇÃO DE NOTA ZERO EM ETAPA DE VIDEOAULA.
1. ILEGALIDADE DA PROVA PRÁTICA. Edital vincula as partes. Expressa previsão das etapas necessárias para ingresso na carreira. Candidato que aceitou as condições estabelecidas no edital. Fases aplicadas a todos os candidatos. Princípio da isonomia entre os candidatos. A inexistência de correspondência legal na exigência editalícia de realização de prova prática, consistente na apresentação de videoaula, não é suficiente para configurar a ilegalidade. A Administração é livre para estabelecer as bases do concurso e os critérios de julgamento, desde que respeite o princípio da isonomia.
2. ATRIBUIÇÃO DE NOTA ZERO. Inadmissível a ingerência do Poder Judiciário nos critérios utilizados pela banca examinadora na formulação e correção de questões de provas de concurso público. Observância do entendimento consolidado pelo Tema no 485/STF. Precedentes.
3. Sentença mantida. Recurso desprovido.